Tribunal: TJMT
Processo: 1003052-51.2022.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003052-51.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA GONCALVES PEREIRA - CPF: 931.017.401-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS POR APROXIDAMENTE 111 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando comprovado que houve a interrupção dos serviços de energia elétrica na região da Comunidade de Varzearia – Município de Poconé, por aproximadamente 111 horas, sem que houvesse motivo de força maior, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de repara.

O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003052-51.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé
/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Solange Aparecida Goncalves Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para condenar a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).”

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC no 6/3129366-5, Comunidade São Benedito – Município de Poconé, teve o fornecimento de energia interrompido na data de 31/12/2021 a 02/01/2022, perdurando 41 horas sem energia elétrica. Colacionou número de protocolos n.

46431659 e 46529093.

Alega que também houve outras interrupções dia 24/02/2022, com um total de 11 horas sem energia, dia 30/10/2022 à 04/11/2022 mais de 144 horas sem energia.

Totalizando nesta ação uma reclamação pelo período total sem energia de 196 horas.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, argumenta que a interrupção da energia é decorrente intempéries climáticas na região, tendo atendido as solicitações da consumidora, tendo sido constatado pela equipe um um condutor de alta tensão partido, tendo o mesmo, sido emendado e normalizado em campo em menos de cinco horas e meia, conforme chave religadora 79219455ME e relatórios de ocorrências sistêmicas colacionadas ao processo.

Assevera ainda que na data 17/10/2022, por volta das 22h43, foi realizado a abertura emergencial da chave religadora 79118174ME, devido ter sido encontrado um pássaro na rede de alta tensão, sendo direcionada equipe para a realização de manobras, diminuindo o número de clientes interrompidos e realizando as ações e manutenções na rede.

A após a execução de tais manobras, houve o reestabelecimento integral do fornecimento de energia da região às 01h16 do dia 19/10/2022.

Pois bem. Em que pese às alegações da concessionária Reclamada de que procedeu com o atendimento da reclamação da parte Autora, tendo realizado o reparo da rede elétrica, averíguo nos autos que se trata de região rural na comunidade de Vazearia, no Município de Poconé/MT, portanto, o reparo do cabo partido necessitaria de mais de 15 (quinze) minutos para o devido reparo.

Outrossim, cumpre destacar que não restou comprovada a ocorrência de descarga atmosférica na região na data dos fatos, qual seja, 31/12/2021 a 02/01/2022, de modo que afasta a excludente de responsabilidade por motivo de força maior.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica é presumível, somado ao fato de que a parte Autora passou o réveillon sem o fornecimento de energia elétrica.

O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que se falar em adequação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023